Tribunal: TCU
Processo: 030.219/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11026/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.219/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Emanuel Silva Mororo (XXX.736.223-XX); Carlos Henrique da Silva Menino (XXX.751.004-XX); Fabricia Nadja de Oliveira Freire (XXX.084.734-XX); Karen Pricyla Cruz Santos (XXX.261.105-XX); Maria Leonete da Silva (XXX.672.664-XX); Maria de Fatima de Souza Palitot (XXX.710.598-XX); Marisa Cristina de Sa Assis (XXX.015.064-XX); Natalia Louise de Araujo Cabral (XXX.085.084-XX); Patricia Goncalves Castro Cabral (XXX.615.006-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.